Tribunal: STJ
Processo: 8003493-09.2023.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229011 - AL(2025/0310418-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ILIAN SOARES LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: CLAUDIANO FREITAS DE JESUS
ADVOGADOS
: WENSON DE SANTANA SILVA - AL005028
GIOVANNA AREIAS PEREIRA - PE061575
DOUGLAS MATHEUS DIAS DA SILVA - PE059923
MARIA VICTORIA DE ARAÚJO SANTANA - PE059071
INTERES.
: JOALES DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO
: ALLYSSON FEITOSA DA SILVA - AL016237
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo
regimental, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55191920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ada1289d-32ba-4aa6-8304-af1f1a54b0c9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2229011 - AL (2025/0310418-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ILIAN SOARES LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: CLAUDIANO FREITAS DE JESUS
ADVOGADOS
: WENSON DE SANTANA SILVA - AL005028
GIOVANNA AREIAS PEREIRA - PE061575
DOUGLAS MATHEUS DIAS DA SILVA - PE059923
MARIA VICTORIA DE ARAÚJO SANTANA - PE059071
INTERES.
: JOALES DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO
: ALLYSSON FEITOSA DA SILVA - AL016237
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo
regimental, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por I S L contra a decisão por mim
proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo em recurso especial (fls.
2.187/2.188).
Nas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 182/STJ,
pois o óbice da
foi devidamente impugnado nas razões do agravo em
Súmula 7/STJ
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53768501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:13
Código de Controle do Documento: 9fdec85c-0540-4f25-abf2-533f46a2477b

Argumenta que a questão posta no Recurso Especial não é 'o que dizem as
interceptações telefônicas?', mas sim 'as interceptações telefônicas, isoladamente, são
legalmente suficientes para um decreto condenatório por tráfico, à luz dos artigos 33 da
(fl. 2.218).
Lei de Drogas e 386 do CPP?'
Ao final, requer a reconsideração da decisão impugnada, ou a remessa do
agravo para julgamento colegiado, a fim de conhecer e prover o recurso especial.
Dispensada a manifestação do agravado.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados, a insatisfação não comporta
acolhimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago
ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo. Por isso, deve ser
impugnada na sua integralidade, em todos os seus fundamentos, inclusive de forma
específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Ministro Antonio

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da
fundamento
Súmula 7/STJ,

este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS para não admitir
o apelo nobre.
Na argumentação constante do agravo em recurso especial, a parte agravante
asseverou que a matéria não demanda reexame de fatos e provas, mas interpretação
jurídica acerca da suficiência das interceptações telefônicas para condenação.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
Documento eletrônico VDA53768501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:13
Código de Controle do Documento: 9fdec85c-0540-4f25-abf2-533f46a2477b

no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses
recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
CPC, c/c o
o do CPP).
art. 3
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que,
para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua
não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de
demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
(AgRg no
questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
De outra parte, ao se insurgir contra a
pretende a parte
Súmula 7/STJ,
agravante, neste agravo regimental, corrigir a fundamentação deficiente do agravo em
recurso especial, desiderato que é inexequível, dada a preclusão consumativa.
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53768501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:13
Código de Controle do Documento: 9fdec85c-0540-4f25-abf2-533f46a2477b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.229.011 / AL
Número Registro: 2025/0310418-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006394720248020001 00016995520248020001 07002487720238020036 07002504720238020036
07003963120238020055
16995520248020001
6394720248020001
639472024802000100016995520248020001
7002487720238020036
7002504720238020036
7003963120238020055 80034930920238020001 80266030820218020001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIANO FREITAS DE JESUS
ADVOGADOS
: WENSON DE SANTANA SILVA - AL005028
GIOVANNA AREIAS PEREIRA - PE061575
DOUGLAS MATHEUS DIAS DA SILVA - PE059923
MARIA VICTORIA DE ARAÚJO SANTANA - PE059071
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: ILIAN SOARES LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: JOALES DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO
: ALLYSSON FEITOSA DA SILVA - AL016237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: LUAN OLIVEIRA MACHADO
CORRÉU
: JOSE JUNIOR VIEIRA FERRAZ
CORRÉU
: MARIO EDSON DA CONCEICAO DA SILVA
Documento eletrônico VDA55148682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: 1b89a490-1529-4db5-87a5-5d1a9384dac9

CORRÉU
: MARCELO CELESTINO DA SILVA
CORRÉU
: PAULO ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ILIAN SOARES LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: CLAUDIANO FREITAS DE JESUS
ADVOGADOS : WENSON DE SANTANA SILVA - AL005028
GIOVANNA AREIAS PEREIRA - PE061575
DOUGLAS MATHEUS DIAS DA SILVA - PE059923
MARIA VICTORIA DE ARAÚJO SANTANA - PE059071
INTERES.
: JOALES DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO
: ALLYSSON FEITOSA DA SILVA - AL016237
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: 1b89a490-1529-4db5-87a5-5d1a9384dac9